Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por MALHARIA IPANEMA LTDA contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0720673-65.2018.8.07.0003, por meio da qual o juiz a quo indeferiu-lhe o pedido do que fosse expedido ofício para a Secretaria de Economia do Distrito Federal, com o objetivo de localização de bens imóveis irregulares em nome da Agravada para satisfação da dívida, in verbis: “Nada a prover quanto ao petitório de Id 117283027, uma vez que compete a parte credora diligenciar, no intuito de localizar bens em nome da parte devedora. Ademais, pela leitura da pesquisa realizada junto ao sistema INFOJUD, a parte devedora sequer declara a existência de bens em seu nome. Assim, INTIME-SE a parte credora para indicar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, ou requeira a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. “ Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que já foram realizadas várias tentativas de busca de bens em nome da Agravada, todas sem sucesso, motivo pelo qual foi pleiteada a busca de bens imóveis irregulares. Aduz que o fato da Recorrida não ter declarado Imposto de Renda evidencia somente que esta não possui imóveis escriturados. Porém, dada a informalidade da comercialização de direitos de posse, estes dificilmente são declarados. Afirma que, embora não seja possível a penhora da propriedade de possíveis imóveis irregulares, os direitos possessórios possuem valor econômico e podem ser penhorados. Assevera que a Secretaria de Economia do Distrito Federal não fornece informações sobre a existência de imóveis irregulares à parte ou ao advogado, razão pela qual seria imperiosa a necessidade de auxílio do Poder Judiciário para tanto. Cita jurisprudências e legislação aplicável ao caso. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, a fim de que informe se há imóveis irregulares cadastrados em nome da Agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo juntado à fl. 12010961. Decisão agravada acostada às fls. 1 do Id. 46374064 dos autos de origem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que a pretensão recursal do Agravante justifica a concessão da antecipação de tutela recursal. Conforme já assentou o C. STJ, “entende-se como "esgotamento de diligências" o uso dos meios ordinários que possibilitam o encontro de bens e direitos de titularidade da parte executada, como, por exemplo, o acionamento do sistema Bacen Jud e a expedição de ofícios aos registros públicos de bens para que informem se há patrimônio em nome do devedor” (AgRg no AREsp 242.742/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 19/12/2012). No caso, verifico que a Agravante promoveu as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora da Agravada, uma vez que foram realizadas consultas nos sistemas BacenJud, RenaJud, Registro Imobiliário do DF e InfoJud, que restaram infrutíferas (ID. 111850380 dos autos de origem). Dessa forma, exauridas as diligências para localização de bens passíveis de penhora em nome da parte Executada e considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão da Exequente quanto à expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, da qual faz parte a Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal - SEFAZ/DF para fornecer informações quanto à eventuais imóveis irregulares em nome da Executada. No mesmo sentido a jurisprudência firmada nesta Eg. Corte de Justiça, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, COM VISTA À LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. 1. Esgotados, sem sucesso, outros meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para localizar imóveis em seu nome, uma vez que, no Distrito Federal, muitos imóveis com valor econômico considerável, mas não regularizados, não são registrados no Cartório de Registro de Imóveis, porém, possuem cadastro na Secretaria de Fazenda, para fins de cobrança do IPTU. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente. (Acórdão n.794909, 20140020070262AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 06/06/2014. Pág.: 93)." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-devedor. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1137475, 07182322320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a expedição de ofícios pelo Poder Judiciário, na tentativa de localizar bens, seja medida excepcional, competindo à parte exequente diligenciar nesse sentido, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa permite o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de buscar eventuais imóveis em situação fundiária irregular. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1126702, 07099128120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DO BEM (ART. 835, XIII, DO CPC). POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. ART. 3o, IV, DA LEI 8.009/90. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. MEAÇÃO. DESCABIMENTO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. ... 2. A constrição levada a efeito no processo executivo (cumprimento de sentença) tem como lastro o inciso XIII do art. 835 do CPC, pois se trata de hipótese em que a penhora não recaiu sobre a propriedade ou qualquer outro direito real sobre imóvel; mas, sim, sobre os direitos possessórios, os quais, como se sabe, são dotados de valor econômico. (Acórdão n.1108555, 20170110250323APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: 404/457)." Nesse contexto, DEFERO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a expedição de ofício à Secretária de Estado de Economia do Distrito Federal, da qual faz parte a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para informar quanto à existência de imóveis irregulares em nome da Executada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator